Tribunal: TJMT
Processo: 0504909-23.2015.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504909-23.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ILTON BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 011.790.571-20 (RECORRIDO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

0504909-23.2015.8.11.0001

Embargante(s):

ILTON BOTELHO DA COSTA CAMPOS

Embargado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NO DJE – INCORRÊNCIA DO ALEGADO – PAUTA PUBLICADA – ADVOGADO CIENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO INEXISTENTE – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Verificada a devida publicação da pauta de julgamento via CJE, inexiste se falar em nulidade da sessão de julgamento, sendo o caso de rejeitar os embargos de declaração aviados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Embargos de Declaração
aviados sob a alegação de que a pauta de julgamento não teria sido publicada via CJE e que, diante disso, o advogado não teve a ciência da mesma, incorrendo em cerceamento de defesa e prejuízos ao seu constituído, sendo apenas estes os termos dos embargos de declaração.

Porém, em verificação nos próprios autos e ainda no DJE, colhe-se a seguinte informação abaixo:

Ou seja, houve a publicação da pauta de julgamento, devidamente registrada no DJE no 10325/2018, inexistindo qualquer nulidade ou prejuízo, pois foi devidamente intimado o advogado, que restou ausente à sessão de julgamento, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.

Dessa forma de forma excepcional conheço do recurso, porém,
rejeito as alegações do mesmo
, nos moldes anteriormente delineados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos, já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão embargada, nos moldes lançados e certificados nos autos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021